Tribunal: TJBA
Processo: 8128865-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128865-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ADRIANO MENEZES DA BOA MORTE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. UNANIMIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. A municipalidade sustenta a inaplicabilidade do precedente vinculante a processos ajuizados anteriormente ao julgamento do Tema 1184 pelo STF, bem como a prevalência de sua autonomia para definir o teto de alçada para cobranças judiciais. 2. As questões centrais consistem em verificar: a) se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa; b) se o parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ prevalece sobre os limites estabelecidos pela legislação municipal; c) se as diretrizes de racionalização processual possuem aplicação imediata aos feitos pendentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1184 de Repercussão Geral, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, fundamentada no princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência de gestão judiciária, estabeleceu o teto de R$ 10.000,00 como critério de racionalização, o qual deve ser observado independentemente de leis locais que fixem valores inferiores. 5. Normas de natureza processual e precedentes vinculantes que tratam de condições da ação possuem aplicação imediata aos processos em curso (tempus regit actum), não havendo que se falar em violação ao princípio da irretroatividade. 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível nº 8128865-47.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como agravante o Município de Salvador e como agravado Adriano Menezes da Boa Morte. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.